Tribunal: TJMT
Processo: 1006485-37.2019.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006485-37.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLARISNEIDE GONCALVES SILVA - CPF: 769.548.381-87 (APELADO), DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO - CPF: 886.911.281-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DOS DADOS DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - PEDIDO DE REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - VALOR FIXADO EM DESATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a operadora de telefonia não logrou demonstrar minimamente a contratação dos serviços pela consumidora, configura-se ilícita a inserção de seu nome em banco de dados dos serviços de proteção ao crédito.

Se o valor arbitrado a título de danos morais se revela exorbitante, em desatenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser reduzido.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OI S/A
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido Tutela Antecipada
ajuizada em seu desfavor por
CLARISNEIDE GONÇALVES SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial

para:

a)

Confirmar a tutela provisória de urgência deferida nos autos;

b)

Declarar a inexigibilidade do crédito discutido nos autos no valor de R$ 583,01 e,

c)

Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362), acrescido de juros de mora de 1% a. m., a partir da citação.

Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sustenta a recorrente, em síntese, o desacerto da sentença, porquanto não praticou qualquer conduta ilícita e sequer há comprovação dos supostos danos morais alegados pela autora/apelada.

Aduz que nos autos restou demonstrada a contratação, eis que o terminal reclamado possui histórico de ligações e consumo, desse modo se a recorrida utilizou os serviços disponibilizados é seu direito exigir a contraprestação e, se a autora se tornou inadimplente, de igual modo, age em exercício regular do direito ao incluir seus dados em cadastros restritivos de crédito.

Assevera que, ainda que se entenda pela existência de prejuízos à autora em decorrência da negativação de seus dados, esses supostos transtornos não passam de meros aborrecimentos, não indenizáveis, devendo ser afastada sua obrigação de indenizar.

Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado pelo magistrado, por não guardar razoabilidade alguma e, se mantido, configurará em inadmissível enriquecimento ilícito da parte autora.

Quanto aos juros de mora e correção monetária entende que devem incidir a partir do seu arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Prequestiona eventual violação ao art. 5º, X, da CF, bem como aos art. 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do CC; e art. 14, §3º, II da Lei 8.078/90.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões no ID nº 150169722, a apelada requer o desprovimento do recurso da empresa de telefonia.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a autora

CLARISNEIDE GONÇALVES SILVA ajuizou a ação de origem em desfavor de OI S/A, sustentando, em síntese, que, embora não tenha firmado qualquer relação jurídica que pudesse originar o débito questionado na demanda no valor de R$ 583,01, a ré promoveu indevidamente a inserção de seus dados nos órgãos de restrição ao crédito em 22/02/2019.

Sustenta a autora na inicial que na qualidade de correntista do Banco do Brasil em Cáceres, procurou a agência bancária com o objetivo de obter empréstimo rural e, ao realizar sua atualização cadastral, constatou que seu nome havia sido negativado pela requerida junto ao SERASA/SPC por débito no valor de R$ 583,01, contrato nº 0005095475206380, sendo obstado o financiamento pretendido.

Assim, assegurando que a negativação indevida lhe causou prejuízos e abalos de ordem moral, ajuizou a demanda com pedido de liminar para a imediata exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, sendo o pleito deferido pelo magistrado singular, conforme decisão de ID nº 150168174.

Após, o feito teve seu regular processamento com apresentação de defesa pela requerida e réplica pela autora e constatando o magistrado que o feito estava devidamente instruído, fora sentenciado nos moldes relatados.

Pois bem.

De todo o processado, conclui-se que a apelante não obteve êxito em comprovar a regularidade da contratação pela autora em 02/10/2017 do Plano Oi Total Fixo + Banda Larga + TV 2, que teria gerado o débito de R$ 583,01 e motivado a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC/15.

A empresa de telefonia colacionou aos autos apenas
prints
do seu sistema, nada mais.

Não se desconhece recente orientação jurisprudencial no sentido da aceitação de
prints
de tela dos sistemas em ações como a que se discute, entretanto, devem ser corroboradas por outros elementos de prova, por exemplo, de histórico de chamadas telefônicas, cópias de documentos do contratante, etc.

Assim, à míngua de elementos probatórios suficientes, não comprovada a origem do débito, a inclusão do nome da consumidora em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos decorrem do próprio fato (
in re ipsa
) e geram o dever de indenizar, devendo ser mantido o ponto da sentença recorrida que reconheceu a ocorrência de danos morais à hipótese.

Colaciono recentíssimos julgados desta colenda Corte:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO CDC – REMATRÍCULA NÃO EFETIVADA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – – INCLUSÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito indevido, levando a inscrição do nome do consumidor no cadastro do SPC/SERASA.
A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.
(N.U 0018682-92.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP)
.

No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00, entendo que o valor é irrisório e não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 197,93. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1045420-93.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

No que tange ao
quantum
indenizatório, impende destacar que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o valor indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo, bem como proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Enfim, deve o julgador pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, dos autos ressai que o
quantum
arbitrado na instância primeira se revela, de fato, exorbitante, devendo ser reduzido.

Deveras, considerando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, atenta às especificidades dos autos, de se concluir que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela suficiente a promover a justa indenização à recorrida pelos danos decorrentes da negativação indevida, bem como para coibir eventuais novas práticas ilícitas pela requerida.

Tal valor se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Acerca da matéria, colaciono jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE –

PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).
No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00, entendo que o valor é irrisório e não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 582,22.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1005721-61.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE LEGÍVEIS – REJEITADA –
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO MORAL DEVIDA – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO DA OI S.A. DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Estando a petição inicial instruída com documentos legíveis, ao contrário do que afirmado pela parte adversa, deve ser rejeitada a preliminar de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, suscitada sob esse argumento. 2. Não sendo apresentada pela operadora de telefonia qualquer justificativa aceitável para a existência da dívida, muito menos para a efetivação da inscrição negativadora, a sentença deve ser mantida, pois presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil (CC, art. 186). 3.
O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.
4. Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ), enquanto que a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362-STJ). 5. Sendo vedada a reformatio in pejus, não se pode reformar sentença que fixou o termo inicial dos juros de mora relativo à indenização por danos morais na data da citação, momento cronologicamente posterior ao evento danoso.
(AgR 24520/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 11/09/2018) g.n.

De se ressaltar que se tratando de dano moral em caso de responsabilidade extracontratual os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

No entanto, para que não haja
reformatio in pejus
, devem ser mantidos os termos iniciais fixados na sentença.

Relativamente ao prequestionamento mencionado neste recurso, ressalta-se que para solução da questão em exame, não há necessidade de o julgador citar tais ou quais dispositivos. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Desse modo, com estas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
da requerida,

apenas para reduzir o valor fixado a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022